Tribunal: STF
Processo: Rcl 84107
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0000407-59.2019.5.05.0039, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o que decidido no RE nº 586.453, vinculado ao Tema nº 190 da Repercussão Geral. 



    O Banco do Brasil narra que, na origem, Gustavo Lima da Silva, ora beneficiário, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando “reparação material pelos danos causados em decorrência da não inclusão de verbas salariais da base de cálculo da complementação de aposentadoria” (e-doc. 1, p. 12), o que ensejaria “a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda de complementação[,] abrangendo nesse espectro as relativas ao custeio e ao benefício” (e-doc. 1, p. 2).



    Sustenta que a pretensão dos autos em referência, ainda que formulada sob pretexto de reparação, corresponde à matéria relativa à complementação de aposentadoria “independente de negativa da entidade de previdência privada ou de ajuizamento de pleito nesse sentido perante a justiça competente” (e-doc. 1, p. 10), a qual seria a Justiça Comum.



    Discorre que o TST, em afronta ao paradigma do Tema nº 190 da RG, declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda em razão da “ausência de transcendência, por entender aplicável ao caso o tema 1166 da repercussão geral” (e-doc. 1, p. 12). No ponto, alega que 



    “[a]s demandas da espécie têm sido ajuizadas na Justiça do Trabalho após o julgamento do tema 955 pelo STJ, no qual se fixou tese no sentido da impossibilidade de inclusão nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das verbas incorporadas ao salário de participação de plano de previdência privada por decisão da justiça do trabalho quando já concedido o benefício e não houver formação prévia de custeio” (e-doc. 1, p. 9-10).



    O Banco do Brasil assevera que o TST aplicou entendimento no sentido de que “a declaração de incompetência pronunciada nos RE’s 586.453 e 583.050 limitava-se as demandas que discutem controvérsias ajuizadas em face de ente de previdência privada, e relativas pedido com a denominação de complementação” (e-doc. 1, p. 21), o que se mostraria equivocado.



    Pondera, ainda, que “[o] fato do autor não demandar a entidade de previdência privada pela via administrativa ou judicial (...) não altera a natureza previdenciária da demanda” (e-doc. 1, p. 19), bem como “ não encontra amparo o fundamento que se trata de reclamação trabalhista ajuizada exclusivamente em face do ex-empregador” (e-doc. 1, p. 20).



    Argumenta, por fim, que o caso em tela não possui aderência estrita com o Tema nº 1.166 da RG, eis que a tese fixada no precedente “é no sentido de ser da competência da justiça especializada o processamento de demanda que busca o recolhimento das contribuições para a entidade de previdência privada” (e-doc. 1, p. 22).



    Requer, assim,



    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a cassação dos acórdãos prolatados pela 8a Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº TST-Ag-Ag-AIRR - 407-59.2019.5.05.0039, com a remessa imediata dos autos à Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente Reclamação;



    (...)



    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum” (e-doc. 1, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma o julgado referente ao Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral, cuja tese tem a seguinte redação:  



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (Tema nº 190 da RG – grifo nosso).  



    Os contornos do Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral foram bem demarcados em caso similar ao dos autos no julgamento da Rcl nº 64.980 AgR, do qual  qual resultei redator do acórdão ementado no seguinte sentido:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. 



    1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 



    2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso, é demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 



    3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum”. (Rcl 64980 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 04-06-2024)



    No voto por mim proferido nos autos da Rcl nº 64.980 AgR assentei, com fundamento na cultura de precedentes obrigatórios e no postulado da primazia da solução de mérito (arts. 4º e 6º do CPC), ser possível o conhecimento da reclamação, quando existe decisão do TST fundada em obstáculos processuais em recurso de sua competência, razão pela qual declarei a incompetência da Justiça do Trabalho para fins de aplicação do Tema nº 190 da sistemática da repercussão geral. Vide o teor do voto:



    “Nesse contexto, concluo que, ainda que a ação seja movida contra a ex-empregadora (Petrobras), a origem da controvérsia não é a relação empregatícia (já encerrada), mas a relação previdenciária (Petrobras como patrocinadora e ex-funcionário como beneficiário de entidade de previdência privada).



    Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum.



    Dessa perspectiva, a meu ver, não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de o beneficiário da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora da parte, no caso, é demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora do fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS.



    Assim, entendo que não há discussão afeta à relação de emprego, e sim ao plano de benefício de previdência privada, o qual não integra a relação trabalhista entabulada entre as partes.



    Com essas razões, pedindo vênia ao Ministro Edson Fachin, voto pelo provimento do agravo regimental e pela procedência do pedido, cassando-se a decisão reclamada e declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum”



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5), observo que se trata de ação indenizatória por danos materiais e morais movida por ex-funcionário contra o Banco do Brasil, a qual foi julgada procedente pelo Juízo da 37ª Vara do Trabalho de Salvador “para condenar o banco reclamado ao pagamento de indenização mensal, enquanto vivo for o reclamante, correspondente ao valor de complementação de aposentadoria que deixou o obreiro de perceber em decorrência do inadimplemento de todas as horas extras e demais verbas remuneratórias deferidas na Reclamação Trabalhista nº 0106400-09.2007.5.05.0461” (ID 7287745).



    O TRT 5, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto por Gustavo Lima da Silva, confirmou a competência da justiça do trabalho, conforme demonstra a ementa abaixo transcrita:



    “COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA A MENOR. INDENIZAÇÃO MATERIAL. TEMA 955 DO STJ. COMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nos termos da tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do tema 955, é de competência da Justiça do Trabalho analisar e julgar pedido de natureza indenizatória com escopo civil-previdenciário em face do ex-empregador, quando este deixou de entornar as quotas partes ao plano de previdência fechada, causando prejuízo ao empregado no cálculo inicial de seu benefício” (e-doc. 4, p. 1).



    Após a interposição dos recursos cabíveis, o Tribunal Superior do Trabalho apreciou a questão da competência em sede de agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista pela incidência do óbice processual da ausência de transcendência. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão:



    “Esta Corte firmou o entendimento de que a diretriz fixada pelo STF (RE 586.453/SE e RE 583.050/RS), que reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar processos envolvendo contratos de previdência complementar privada, restringe-se aos pedidos de complementação de aposentadoria, não se aplicando ao pleito de recolhimento das contribuições devidas ao ente de previdência privada decorrentes de diferenças salariais deferidas em juízo. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados da SbDI-I do TST:



    (...)



    Ademais, corroborando esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o tema recentemente, quando do julgamento do RE 1.265.564/SC (Tema 1.166 do ementário de Repercussão Geral), cuja decisão foi publicada no DJE em 14/9/2021, de eficácia erga omnes, no sentido de que: 



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista eos reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. (Grifou-se). 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, REsp 1778938/SP e REsp 1740397/RS, julgado em 28/10/2020, Tema 1.021, fixou o entendimento de que é da Justiça do Trabalho a competência para julgar ação indenizatória que visa ao ressarcimento de prejuízos causados ao trabalhador impedido, pela empregadora, de contribuir corretamente para o fundo de previdência complementar em época própria. Vejam-se as teses firmadas na ocasião:



    a) A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. 



    b) Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho. (grifou-se)



    Assim, não remanesce mais controvérsia quanto à competência material da Justiça do Trabalho no tocante ao pleito de repercussão das verbas trabalhistas reconhecidas em juízo nas contribuições ao ente de previdência privada. Quanto à indenização por danos materiais, a Corte de origem consignou o seguinte:



    Não há dúvida que na ação movida pelo Sindicado do Autor, houve condenação do Banco Recorrente ao pagamento de duas horas extras por dia para aqueles empregados comissionados que tenham trabalhado oito horas diárias, acrescido do valor relativo ao FGTS. Os documentos oriundos do processo nº 010640009.2007.5.05.0461 foram anexados a estes autos e, não há como negar que as horas extras ali reconhecidas se enquadram como parcelas remuneratória, já que possuem natureza salarial e portanto, se pagas em época própria, haveria incidência de contribuição ao regime de previdência privada em relação às aludidas diferenças. Ocorre que, diante da impossibilidade de revisão da complementação de aposentadoria, entendo cabível o pagamento da indenização, já que o próprio STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo 955, deixou claro que, nos casos de inviabilidade de recálculo dessa complementação, caberia ação de reparação civil do trabalhador, contra a ex empregadora. (grifou-se)



    Conforme mencionado alhures, no julgamento do Tema 1.021 dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: 



    Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho. (Grifou-se). 



    Considerando o quadro fático delineado no acórdão regional, verifica-se que houve dano à parte autora, em razão do não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao tempo correto. 



    Portanto, estando a decisão regional em sintonia com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte, incide o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. 



    Quanto ao mais, fundamentando-se o acórdão regional nas provas produzidas no processo, constata-se que a análise da procedência da insurgência demandaria reexame do conjunto fático e probatório, medida vedada pela Súmula nº 126 do TST. 



    Considerando os óbices mencionados, tem-se que o apelo não se viabiliza, dada a ausência de transcendência da causa. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo” (e-doc. 9, p. 2-4 - Grifei).



    Ao agravo interno da decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, foi negado provimento nos seguintes termos: 



    “Conforme consignado na decisão recorrida, de início, afasta-se a alegação de que a controvérsia possui aderência ao Tema 190 do STF (‘Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013’), tendo em vista que, conforme consta do acórdão recorrido, ‘a diretriz fixada pelo STF (RE 586.453/SE e RE 583.050/RS), que reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar processos envolvendo contratos de previdência complementar privada, restringe-se aos pedidos de complementação de aposentadoria, não se aplicando ao pleito de recolhimento das contribuições devidas ao ente de previdência privada decorrentes de diferenças salariais deferidas em juízo’. 



    Além disso, no que se refere à competência da Justiça do Trabalho, o acórdão recorrido está em conformidade com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1166 da repercussão geral (Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada). No aspecto, a 1ª Turma desta Corte Superior consignou que: ‘não remanesce mais controvérsia quanto à competência material da Justiça do Trabalho no tocante ao pleito de repercussão das verbas trabalhistas reconhecidas em juízo nas contribuições ao ente de previdência privada’. 



    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu pela incidência do óbice processual da ausência de transcendência. 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.



    Como visto, as instâncias de origem assentaram que o debate travado nos autos diz respeito à “indenização por danos materiais que corresponda ao acréscimo no benefício da PREVI em decorrência de reflexos de verba devida no período em que ele ainda estava na ativa” em razão de “condenação do Banco réu a uma compensação econômica equivalente à perda na complementação do benefício de aposentadoria complementar paga pela PREVI, perda esta ensejada pelos valores que não foram recolhidos devido ao inadimplemento das horas extras, e eventualmente deferidas em sentença condenatória” (ID 7287745, p. 23 - Grifei), tratando-se de obrigação decorrente diretamente da relação de trabalho instituída entre as partes.



    Delineado o quadro fático-jurídico, tenho que não assiste razão à parte reclamante, uma vez que o Banco do Brasil não comprova ser entidade privada de previdência ou atuar na qualidade de instituidor, gestor e patrocinador de entidade fechada de previdência complementar e, portanto, nesse contexto, verifica-se que a intenção do reclamante é a revisitação dos fatos e provas analisados para concluir que a controvérsia é advinda de relação previdenciária, pretensão incompatível com a via reclamatória. 



    Essa conclusão encontra ressonância na reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Prestação de serviço na função de pedreiro com anotação na CTPS em parte do período da execução do labor. Indícios da condição de vulnerabilidade do trabalhador na relação estabelecida entre as partes. Vínculo empregatício reconhecido com fundamentado no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inexistência de indícios que constatem o fenômeno jurídico da pejotização no caso concreto. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63322 AgR, Minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06/03/2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453, TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453, Tema 190 da Repercussão Geral, reconheceu a competência da Justiça Comum para a apreciação de causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, mantendo, todavia, na Justiça do Trabalho as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. In casu, a discussão cinge-se à necessidade, ou não, de o empregado desligar-se da empresa patrocinadora para a obtenção do benefício de complementação de aposentadoria, matéria não contemplada na referida tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, no feito de origem foi proferida decisão de mérito no ano de 2012. 4. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o paradigma invocado (Tema 190 da Repercussão Geral) e o ato ora reclamado. Precedentes: Reclamação 27.142-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/2/2019; e Reclamação 27.143-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017. 5. Demais disso, a mera interpretação de normas infraconstitucionais, sem a invocação de princípios constitucionais para fundamentar a decisão reclamada, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 6. Nego provimento ao agravo interno” (Rcl nº 30.558-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2019)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente